Tribunal: TJSP
Processo: 9000121-94.2019.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Agravo em execução. Pretendida reforma da decisão que reconverteu penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, por incompatibilidade com pena imposta. Aplicação do artigo 76 do Código Penal. Impossibilidade. Inteligência do art. 44, § 5o, do Cód. Penal e art. 181, § 1o, 'e', da LEP. Agravo improvido.